Tribunal: TJMT
Processo: 1025901-72.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Vistos etc.
Habeas Corpus Individual de n. 1025901-72.2020.8.11.0000, com pedido de tutela de urgência, impetrado por CAIRO BRUNO DUARTE E CASTRO apontando a ilegalidade na manutenção da segregação do paciente CLEISON JUNIOR DA SILVA na Ação Penal no 1001804-90.2020.8.11.0005 que tramita perante a Comarca de Diamantino – MT.
Em resumo, aduz o impetrante que a Portaria que Instaurou o Inquérito Policial no 228/2020 ocorreu em 24 de setembro de 2020 e a Prisão do Paciente ocorreu em 04 de novembro de 2020, enquanto se arrumava para se deslocar ao trabalho, contudo o Paciente não fora intimado para esclarecimentos na Delegacia, mesmo com meses de investigação, bem como não fora comprovada a existência de um dos requisitos da prisão preventiva, caracterizando constrangimento ilegal, bem como, a ausência da comprovação real de autoria vez que pelo relato da suposta vítima os autores dos disparos estavam de capacete, razão pela qual, não poderia identificar o rosto dos criminosos com clareza, sendo única testemunha, outrossim, não há outras testemunhas do delito; que não fora encontrada arma pela Polícia Judiciária, conforme descrito pela vítima, bem como, quaisquer motivos para que o Paciente desenvolvesse tal atividade delitiva ou qual teria sido a justificativa do ato; que há impropriedade na manutenção da prisão preventiva, merecendo o paciente obter seu direito de responder ao processo em liberdade, eis que não cometeu tal ato delitivo imputado a ele; que o Paciente não responde a nenhum outro Processo e desenvolve atividade remunerada.
Breve relato.
A Resolução no 71 do Conselho Nacional de Justiça, bem como as Resoluções no 005/2008-0E e no 006/2009-TP editadas por este Tribunal, mencionam os feitos que devem tramitar no recesso forense, todos de natureza urgente.
Dessa forma, o rol das medidas judiciais passíveis de apreciação no plantão é o seguinte:
“a) pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;
c) comunicação de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
f) medida cautelar, de natureza civil ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou em caso em que da demora resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;
g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10. 259, de julho de 2001, limitados às hipóteses acima enumeradas.”
Na hipótese, a matéria versada não contém cunho jurídico urgente ao ponto de ser tratada ao nível do plantão, até porque o ato processual propulsionador desta impetração (decretação de prisão preventiva), ocorreu em 26/10/2020.
Aguardado o Paciente mais de 10 dias sem apresentar irresignação, não se vislumbra a presença de fator suficiente o bastante para legitimar a tomada de posicionamento em regime de plantão, mesmo sem ponderar a gravidade do ilícito imputado ao Paciente.
Estando o relator plantonista submisso a referidas orientações, tem-se que uma maior dose de flexibilidade, ainda mais neste caso concreto, implicaria em violação do juiz natural, segundo a regra constitucional (art. 5o, XXXVII e LIII, CF/88).
Consigno, ainda, que eventual residência fixa, trabalho honesto e família dependente não constituem circunstâncias que, por si só, tenham força suficiente para elidir toda a situação fática que revela, em princípio, a prática do delito que atenta contra a ordem pública.
Isso porque não há o direito subjetivo do indiciado, por delito desta gravidade, responder processo criminal em liberdade, quando a necessidade da custódia cautelar vem plenamente demonstrada.
A ordem pública foi violada pelo indiciado, o que provoca insegurança social, sentindo-se a população impotente e desprotegida ante a atuação de criminosos (art. 312 do CPP).
Por fim, para a ocorrência válida da medida excepcional, é necessário que o fato apurado seja um daqueles descritos nas hipóteses legais de cabimento, aliado à existência de seus pressupostos e fundamentos justificadores, não logrando êxito, a impetrante em demonstrar qual o efetivo risco em que o paciente será submetido, caso aguarde o deslinde da apreciação liminar deste Habeas Corpus no expediente ordinário.
Com essas considerações, abstendo-me de analisar a pretensão de concessão de efeito suspensivo ao Recurso.
Terminado o período de plantão, determino a distribuição de forma regular, observando eventual prevenção.
Às providências.
Cuiabá/MT, 04 de dezembro de 2020.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= p l a n t o n i s t a =